Tribunal: STF
Processo: HC 88528
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: Crime continuado: caracterização: pluralidade de delitos de
 extorsão mediante seqüestro - no mesmo contexto de fato, dos quais
resultaram mortes: possibilidade de aplicação do parágrafo único do
art. 71 C.Pen. - a ser examinada pelo juízo de mérito - que impede a
 imediata aplicação, no habeas corpus, da pena conforme o caput do
art. 71 do C.Penal. HC deferido, em parte, extensão dos efeitos ao
co-réu